Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710829-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO DESPACHO Manifeste-se a parte apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE sobre a petição de ID 53514142. Em caso de acordo, venha em termos. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora